Tribunal: STF
Processo: ARE 1500558
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, ante a ofensa direta ao art. 152 da Carta Federal, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    (...) Afigura-se ilegal a instituição de tratamento diferenciado, com redução de base de cálculo nas saídas internas de margarina e creme vegetal prevista no Anexo IV do RICMS/MG, limitada aos produtos produzidos no Estado de Minas Gerais, pois é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 152 da Constituição Federal.



    Aduz que o combatido tratamento tributário não estabelece tributação maior para aqueles produtores de outros Estados, apenas atenua os efeitos dos benefícios gozados por eles e que repercutam em Minas Gerais, prejudicando a competitividade da indústria mineira nas vendas realizadas para os varejistas e consumidores mineiros. Afirma que a norma impugnada apenas confere tratamento mais favorecido à produção agropastoril mineira, para fins de incentivo ao desenvolvimento regional, a fim de reduzir as desigualdades regionais, o que não é vedado pela Constituição.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça manteve a sentença concessiva da segurança ao concluir que a instituição de tratamento tributário diferenciado, conferido pelo Decreto n. 47.868/2020, para contribuintes que realizam a industrialização de margarinas e cremes vegetais dentro do Estado de Minas Gerais, com redução da base de cálculo em relação àqueles contribuintes que não realizam a industrialização dentro do território mineiro, violaria o art. 152 da CF/88 e o art. 11 do CTN. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Estado de Minas Gerais apela e se insurge contra a sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do tratamento diferenciado estabelecido pelo Decreto nº 47.868/2020 e, ainda, pelo próprio RICMS/MG (redução de base de cálculo nas saídas internas de margarina e creme vegetal prevista no Anexo IV do RICMS/MG), bem como reconheceu a extensão de tais benefícios à Impetrante.



    O art. 152 da CR/88 veda o estabelecimento de diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, nestes termos: (...)



    ..............................................................................................



    No mesmo sentido dispõe o art. 11 do CTN: (...)



    .......................................................................................................



    O RICMS/MG (Decreto Estadual nº 43.080/2002), em seu Anexo IV, instituiu o tratamento tributário diferenciado para contribuintes que realizam a industrialização de margarinas e cremes vegetais dentro do Estado de Minas Gerais, com aplicação da alíquota de 7%, inferior à alíquota geral de 18%.



    Ocorre que a instituição de tratamento tributário diferenciado para contribuintes que realizam a industrialização de margarinas e cremes vegetais dentro do Estado de Minas Gerais, com redução da base de cálculo em relação àqueles contribuintes que não realizam a industrialização de margarinas e cremes vegetais dentro do Estado de Minas Gerais, viola o art. 152 da CR/88 e o art. 11 do CTN, por se tratar de instituição de diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino.



    ......................................................................................................



    Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança e declarou a ilegalidade do tratamento diferenciado estabelecido pelo Decreto nº 47.868/2020, com redução de base de cálculo nas saídas internas de margarina e creme vegetal prevista no Anexo IV do RICMS/MG, estendendo o referido beneficio à apelada.



    Tal conclusão não destoa do posicionamento do Supremo em relação à matéria. No julgamento da ADI 5.363, o Supremo declarou inconstitucionalidade das expressões desde que produzidos no Estado e produzidos no Estado, constantes em determinados Itens do Decreto n. 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais, de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados, ante à violação ao disposto no art. 152 da Constituição Federal. A ementa restou assim grafada, no ponto que aqui interessa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DO DECRETO 43.080/2002 E DO DECRETO 48.589/2023 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE BENS E DE PESSOAS - ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO CONDICIONADA À ORIGEM OU À PROCEDÊNCIA DO BEM. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE RESTRIÇÕES INCONSTITUCIONAIS A DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS OU EXECUTIVAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 43.080/2002. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 



    2. (...) O pedido formulado pelo Requerente implica a extensão dos benefícios fiscais a produtos materialmente idênticos aos produtos beneficiados, porém de origem diversa. (...)



    5. O gasto tributário aos produtos, limitado com base na respectiva origem pelo Estado de Minas Gerais, criou inadmissível distinção entre entes federados e entre contribuintes, em franco prejuízo aos consumidores, de modo a violar o artigo 152 da Constituição Federal. Precedente: ADI 3.410, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/2007. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “desde que produzidos no Estado” presente no Item 22, “a” e “b”, da Parte 1 do Anexo II, e “produzidos no Estado” constante dos Itens 14 e 14.1 da Parte 1 do Anexo X do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), bem como para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 45; 112, I, “f”, 1; e 185, IX; aos Itens 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 57 e 58 da Parte 6 do Anexo II; aos Itens 10 e 11 da Parte 1 do Anexo IV; ao artigo 153, I e II, da Parte 1 do Anexo VII; aos Itens 16.0, 16.1, 17.0, 17.1, 18.0, 18.1, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 e 24.5 da Tabela 17 da Parte 2 do Anexo VII; e ao artigo 323, II, “a”, “b”, “c” e “d”, da Parte 1 do Anexo VIII, todos do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados.



    (ADI 5363, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de outubro de 2023)



    Para além disso, ressalto que para dissentir das conclusões do Tribunal regional e acolher as alegações do recorrente — de que a legislação impugnada apenas confere tratamento mais favorecido à produção agropastoril mineira, para fins de incentivo ao desenvolvimento regional e redução às desigualdades regionais — demandaria o reexame da legislação estadual de regência (Decreto n. 47.868/2020), circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.  



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente